Tribunal: STF
Processo: Rcl 52100
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Cemig Distribuição S.A em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 10699-72.2015.5.03.0145, que teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    A parte reclamante alega que, nos autos em referência, foi demandada por Ramon Nunes de Carvalho, que pleiteia o recebimento de verbas trabalhistas, entre elas diferenças relativas ao recebimento de adicional de periculosidade.



    Nesse tocante, aduz que



    “[...] em sede de contestação, a Reclamante alegara o pagamento do adicional de periculosidade em consonância com a norma jurídica criada em sede negociação coletiva, postulando pela prevalência dos acordos coletivos de trabalho firmados com o sindicato da categoria, nos termos seguintes: 



    (...)



    Tem-se que o processo em questão, pois, INQUESTIONAVELMENTE, debate da validade de norma coletiva que limita ou restringe direito não assegurado constitucionalmente. 



    Em se considerando tal circunstância, requereu-se a suspensão do processo, com arrimo na determinação do Exmo. Ministro Gilmar Mendes no bojo do ARE nº 1121633. 



    (...)



    Todavia, não se está a tratar de direito absolutamente indisponível, além de não se ter negociado a exclusão da parcela, mas apenas a base de cálculo para seu pagamento, a qual, inclusive, foi incorporada à legislação por meio da Lei nº 12.740/2012, com a revogação da Lei nº 7.369, de 20 de setembro de 1985. 



    Ora Excelência, caso haja decisão que reconheça a manutenção de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito não assegurado constitucionalmente, QUE É O CASO DOS AUTOS EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RECLAMADA, por certo que ela será aproveitada pela Reclamante no bojo da execução, pois a CLT lhe garante a inexigibilidade do título executivo, como retro citado. 



    Destarte, por certo deve-se considerar também atingida pela determinação de suspensão nacional as execuções definitivas em curso, notadamente em se considerando o caso presente, na qual há determinação para implementação em folha de pagamento de parcela fixada com base em fundamentação que pode vir a ser declarada incompatível com a Constituição pelo STF.



    (...)



    A abrangência da suspensão nacional de processos determinada com o reconhecimento da existência de repercussão geral do tema 1.046 não pode ser limitada aos casos em fase de conhecimento, seja porque: a) não há tal limitação na decisão exarada por esse Tribunal; b) não há tal limitação na previsão legal que respalda a ordem de suspensão; c) o próprio CPC, no art. 1.046, quando trata de processos pendentes não distingue as fases processuais e é pacificamente admitido pela doutrina e jurisprudência; ou d) porque a própria legislação trabalhista admite a inexigibilidade do título executivo judicial em caso de decisão do STF que reconheça a incompatibilidade com a Constituição da República da decisão em que aquele se funda.”.



    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, o processo originário até o julgamento final desta reclamação ; e, no mérito,



    “[a] procedência da presente reclamação, com a consequente determinação de suspensão do feito, nos autos da ação trabalhista nº [10699-72.2015.5.03.0145], a qual determina a suspensão nacional de todos os processos que versarem sobre a validade de norma coletiva que restringe ou limita direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.



    Devidamente intimada, a reclamante apresentou petição de emenda a inicial, para esclarecer alguns dados contraditórios de sua inicial e para juntar o ato reclamado (e-Docs. 10 e 11).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 24/2/22), já havia transitado em julgado o processo de referência (em 24/2/22), conforme consulta ao AIRR-10699-72.2015.5.03.0145, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação de princípios constitucionais encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente